Tribunal: TJSP
Processo: 1019254-28.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Demanda de cobrança de reembolso de despesas médicas. Despesas efetivamente demonstradas, guardando nexo de pertinência para com as lesões sofridas pelo autor em acidente de trânsito. Sentença de procedência parcial confirmada quanto ao mérito. Reforma em pequena escala do julgado, por outro lado, apenas para redução da verba honorária sucumbencial. Apelação da

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Demanda de cobrança de reembolso de despesas médicas. Despesas efetivamente demonstradas, guardando nexo de pertinência para com as lesões sofridas pelo autor em acidente de trânsito. Sentença de procedência parcial confirmada quanto ao mérito. Reforma em pequena escala do julgado, por outro lado, apenas para redução da verba honorária sucumbencial. Apelação da seguradora-ré parcialmente provida.